Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-77.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral - Descabimento - Ação pessoal, com prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil - Possibilidade de apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

ação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral - Descabimento - Ação pessoal, com prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil - Possibilidade de apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

ação REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Juros remuneratórios – Reconhecimento da abusividade - Afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato, aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Danos morais não configurados – Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito da Autora ou inserção de nome nos cadastros desabonadores - Indenização indevida - Autorizada a restituição do indébito, na forma simples, ou sua compensação, se o caso - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003207-77.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante MARILI
GRASSI BORGATO, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
2
VOTO No: 34.070
APEL.No: 1003207-77.2019.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM (1a VC)
APTE. : MARILI GRASSI BORGATO
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUÍZA PROLATOA: LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO MAHUAD
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral -
Descabimento - Ação pessoal, com prazo prescricional de dez anos,
nos termos do artigo 205, do Código Civil - Possibilidade de
apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Juros remuneratórios – Reconhecimento
da
abusividade
-
Afastamento
das
taxas
de
juros
remuneratórios previstas no contrato, aplicando-se a taxa
média para operações da espécie - Danos morais não
configurados – Ausência de demonstração de abalo à honra ou
crédito da Autora ou inserção de nome nos cadastros
desabonadores - Indenização indevida - Autorizada a
restituição do indébito, na forma simples, ou sua compensação,
se o caso - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 118/121 julgou improcedente ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observadas as ressalvas da concessão da gratuidade.
Apela a Requerente (fl. 124) alegando, em resumo, que as taxas
de juros cobradas pela Requerida são superiores ao valor médio de mercado, à época da
contratação. Entende que as taxas abusivas devem ser readequadas às apuradas pelo
Banco Central. Sustenta que o prazo prescricional aplicado à espécie é o decenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
3
previsto no artigo 205, do Código Civil. Ressalta que a Ré deve ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais em razão da habitualidade da cobrança de
juros exorbitantes.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 137/161.
É o relatório.
MARILI GRASSI BORGATO ajuizou ação revisional de
contrato cumulada com repetição de indébito e indenização em face de CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando o
afastamento das ilegalidades existentes no contrato celebrado entre as partes,
notadamente a existência de juros abusivos. Pretende ainda a repetição dos valores
indevidamente cobrados e a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais que alega ter suportado em razão da habitualidade de sua conduta.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso. A MMa. Juíza consignou a ocorrência da prescrição.
De início, cabe destacar que a pretensão da Autora não se
encontra prescrita.
Consigne-se que em ação de revisão de contrato bancário em que
há pedido de declaração de abusividade de cláusulas e repetição de quantias pagas, é de
dez anos o prazo prescricional, em obediência às disposições do artigo 205, do Código
Civil, pois, o pedido é fundado em direito pessoal.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. ARTIGOS 177 DO CC/16 E 205
DO CC/2002. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A prescrição paraa restituição/repetição de valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
4
indevidamente em função de contrato bancário segue os
prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e
205 do Código Civil vigente, respeitada a norma de
transição do artigo 2.028 deste, e tem como termo inicial o
efetivo prejuízo (pagamento ou lesão)....”((AgRg no REsp
1019495/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
29/04/2016).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça compartilha tal
entendimento.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Prescrição Sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão da autora e julgou extinto o processo Insurgência
da requerente Cabimento Relação obrigacional de direito
pessoal Incidência do prazo prescricional de dez anos,
previsto no artigo 205 do novo Código Civil Hipótese em que
não se consumou a prescrição da pretensão da autora
Sentença anulada Possibilidade de apreciação do mérito, nos
termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil..."
(Ap. 1017911-41.2019.8.26.0196, Rel. Des. RENATO RANGEL
DESINANO RELATOR, j. 19 de março de 2020).
"REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Aplicação do prazo
decenal previsto no artigo 205, do Código Civil. Demanda que
não é fundada no enriquecimento sem causa da instituição
bancária, mas sim em contrato de empréstimo, de natureza
pessoal, de modo a tornar aplicável o prazo de dez anos
preceituado pela legislação substantiva civil. Prescrição
afastada. Sentença anulada. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Causa madura para o julgamento. Aplicação
do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil..." (Ap.
1022026-08.2019.8.26.0196,
Rel.
Des.
JAIRO
BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, j. 2 de março de 2020).
"Ação revisional - Contrato de empréstimo pessoal - Seguro
prestamista - Prescrição. 1. A pretensão de revisão de
cláusulas inseridas em contrato bancário enquadra-se na
regra geral do artigo 205 do Código Civil/2002, prescrevendo
em dez anos..." (Ap. 1025529-37.2019.8.26.0196, Rel. ITAMAR
GAINO, j. 27 de fevereiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
5
O contrato que embasa a ação foi firmado em 28 de maio de 2014
(fl. 16)e a ação ajuizada em 5 de agosto de 2019, portanto, dentro do prazo
prescricional.
Passa-se à análise da questão de fundo.
Restou comprovada a celebração de contrato de empréstimo pessoal
(no 029890006723) no valor de R$ 1.176,82, para pagamento de 12 parcelas de R$ 294,68
cada (fls. 14/18).
A Autora insurge-se contra as taxas de juros praticadas, alegando
que são superiores às praticadas pela média do mercado. Pleiteou a restituição de valores
indevidamente cobrados, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
No que concerne aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação.
Contudo, em casos de abusividade, já decidiu a E. 2a Seção do E.
Tribunal da Cidadania (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009):
“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de
concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
6
que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Na hipótese, as taxas de juros pactuadas nos negócios firmados
evidenciam a abusividade propalada.
O contrato objeto do questionamento contém previsão de taxa de
juros mensal de 14,50% e 407,77% ao ano (fl. 14). Anote-se que o Custo Efetivo Total
atinge o patamar de 925,43% a.a.(fl. 18).
Considerando os valores das médias de mercado especificadas
pela Autora no bojo da petição inicial, os juros mensais pactuados são manifestamente
superiores à média de mercado.
Na verdade, os juros cobrados pela Requerida estão entre os mais
altos do mercado.
Não é possível fixar-se critérios rígidos para a análise da
quantificação dos juros, ou seja, deve o julgador utilizar como parâmetro o fixado pela
jurisprudência, sem deixar de analisar as peculiaridades do caso concreto.
Em decisão monocrática, anota o Eminente Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
“6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à media do mercado: a simples pactuação de taxa de juros
remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só,
abusividade (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, julgado pelo rito do art. 543-
C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do mercado: em qualquer
hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.(REsp n.o 1.112.879/PR, julgado pelo rito do art.
543-C do CPC).”
Nesses casos, a consequência a ser imposta, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
7
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é o realinhamento dos encargos
remuneratórios do contrato, de forma a incidir a taxa média de mercado aplicada às
operações da espécie, e divulgada pelo Banco Central.
Essa, aliás, foi a orientação adotada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos
recursos repetitivos:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
(...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.2008 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
8
Por isso, de rigor a limitação das taxas de juros remuneratórios às
taxas médias de mercado, afastando-se o percentual estabelecido no instrumento
correspondente. Desse modo, impõe-se o realinhamento dos encargos
remuneratórios do contrato, de forma a incidir a taxa média de mercado aplicada às
operações de cada espécie contratada, e divulgada pelo Banco Central, sem prejuízo
acerca de discussão, em fase de execução, sobre o percentual exato a ser aplicado, em
respeito ao contraditório e à ampla defesa.
De rigor, portanto, o recálculo da dívida da Autora, segundo os
critérios ora determinados, autorizando-se a repetição do indébito, de forma simples, ou
a compensação de valores, se o caso, porque decorrência lógica da declaração de
inexigibilidade dos valores cobrados em excesso.
Sobre os valores cobrados indevidamente haverá a incidência de
correção monetária desde a data do desembolso e de juros legais de mora a partir da
citação (art. 406, do Código Civil).
No que tange aos danos morais o pleito não prospera, pois, não
restaram comprovados constrangimentos ou humilhações, tampouco abalo do crédito da
Autora.
Destaque-se que não houve a inserção do nome nos cadastros
desabonadores.
Os fatos, da maneira como relatados, não foram capazes de gerar
os danos pretendidos, na extensão que se deseja imprimir.
Cabe salientar que sensações desagradáveis, sem reflexo na vida
íntima do ofendido, não justificam a indenização em tela.
Importante ressaltar ainda que a Autor celebrou o contrato e
beneficiou-se do empréstimo concedido, autorizando os descontos das parcelas.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório à
moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação, do que aqui não se cogita.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003207-77.2019.8.26.0663
9
forma simples. A obtenção da repetição do indébito em dobro depende da presença de
má-fé, dolo ou malícia por parte da Instituição Financeira, o que não se verificou.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da Autora
para determinar o afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos,
aplicando-se a taxa média para operações da espécie, autorizada a restituição do
indébito na forma simples, ou sua compensação, se o caso.
Em razão da sucumbência recíproca cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios de seus patronos, fixados em
15% sobre o valor da causa (R$ 11.734,64), observadas as ressalvas da concessão da
gratuidade com relação à Autora.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica